Tribunal: TJDFT
Processo: 0014994-21.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014994-21.2015.8.07.0007 RECORRENTE: WAGNER ARAUJO SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CARTEIRA FUNCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. AFASTADO. DOCUMENTO APTO A LUDIBRIAR TERCEIROS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE USO DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CULPABILIDADE E CAUSA DE AUMENTO DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO CARACTERIZADAS. ATENUANTE GENÉRICA. ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A incidência no crime previsto no art. 297, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal - CP (falsificação de documento público) caracteriza-se com a simples fabricação ou alteração de documento público, o que também inclui a modificação da foto, sobretudo por constar, na carteira funcional falsificada, referência a cargo público efetivo, embora o acusado exercesse apenas o temporário de excepcional interesse público. 2. A falsificação é considerada grosseira quando é facilmente detectada pelo homem médio, o que não ocorreu na espécie. O fato de a fotografia dos documentos oficiais serem digitalizadas e a carteira funcional que estava com o réu estar com a foto colada, não torna, por si só, o crime impossível, sobretudo quando o Laudo Pericial atesta apenas que havia alteração do tipo da tinta, sem nenhuma outra característica que torne o documento grosseiramente adulterado. Assim, a falsificação era eficaz para ludibriar e induzir a erro cidadão de senso comum. 3. Não se desclassifica o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, quando provas idôneas derem a certeza de que o réu portava o referido instrumento na cintura, dentro de estabelecimento comercial, como é o caso dos depoimentos policiais, firmes, coerentes e corroborados pelas demais provas. Provado que a arma não estava dentro de veículo. 4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ entende que a fração a ser utilizada para aumentar a pena, na primeira etapa da dosimetria, é a de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial tida como desfavorável (art. 59 do CP), na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação em patamar diverso. Pena da primeira etapa do crime de falsificação de documento público reduzida, com respectivos reflexos na unificação final das penas. 5. A culpabilidade (art. 59 do CP) é mais reprovável, pois se esperava mais de um funcionário do quadro temporário de segurança de penitenciária, que, prevalecendo-se dessa condição, altera sua carteira funcional, para fazer crer que é do quadro permanente de servidores, a fim de forjar que possui autorização para utilizar arma de fogo e passa, efetivamente, a portá-la em contrariedade à lei. Justificada a vetorial desfavorável da culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo e a incidência da causa de aumento do §1o do art. 297 do CP, no delito de falsificação de documento público. 6. Não justifica a incidência da atenuante genérica (de clemência, por bondade) contida no art. 66 do CP, o fato de o acusado alegar que sofria ameaças durante o seu trabalho de vigilante temporário em sistema carcerário, na ausência de comprovação e, sequer, de especificação clara de quem teria perpetrado as ofensas e ameaças, nem o momento, tampouco as circunstâncias fáticas da alegação. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Redimensionamento da pena. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156 e 386, inciso III, todos do Código de Processo Penal e 12 da Lei 10.826/2003, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de falsificação de documento público, em razão da ausência de prova de que teria chegado a fabricar o suposto documento e que ele não seria capaz de ludibriar a figura hipotética do homem médio. Pede, ainda, a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para a posse ilegal de arma de uso permitido, tendo em vista que a arma estaria dentro do carro do acusado, não estando em condições de “pronto uso” ou fácil acesso; b) artigo 59 do Código de Processo Penal, requerendo a correção da dosimetria da pena, a fim de que seja afastada a circunstância da culpabilidade na primeira fase, ao argumento de que, o fato de ter sido vigilante penitenciário temporário e ter adquirido a arma para se defender de ameaças deveria, de fato, incidir como atenuante genérica para ambos os crimes que lhe foram imputados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 156 e 386, inciso III, todos do Código de Processo Penal e 12 da Lei 10.826/2003. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Ademais: “Esta Corte possui entendimento no sentido de que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a condenação, a absolvição e a desclassificação. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp 1952883/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 3/11/2021). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “realmente se esperava mais do acusado, justamente por atuar na condição de agente do Estado e tutelar presos. Dele se esperava o exemplo, sobretudo por ser servidor público, ainda que temporário, pois se enquadra no conceito de funcionário público do art. 327 do CP, tornando, assim, a sua conduta mais reprovável. Portanto, mantida a culpabilidade desfavorável ao réu, na primeira etapa, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo. (...) Verifica-se que no crime de falsificação de documento público, tal circunstância foi corretamente aplicada, na terceira etapa do cálculo, fazendo incidir a causa de aumento do §1o do artigo 297 do CP, na medida em que o acusado era agente público, ainda que temporário (art. 327 do CP), e realizou a falsificação do documento justamente para poder andar com a arma na rua, conforme já devidamente elucidado. De fato, fica caracterizado que o acusado se prevaleceu do cargo que tinha para cometer os dois ilícitos a ele imputados, seja porque falsificou o documento para “obter” o porte legal da arma, seja porque falsificou documento relacionando com a profissão de servidor temporário que exercia. (...) Logo, mantida a culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo e a causa de aumento do §1o do art. 297 do CP, quanto ao crime de falsificação de documento público, sem incidir a atenuante genérica em relação a ambos os crimes” (ID 29954462). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS. ADULTERAÇÃO DE PLACAS DE CHASSIS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto, não há desconstituir o decisum, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado. 2. Uma vez constatado que a maioria das circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis (a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime) - sobretudo diante do caso concreto, que se lastreou em denúncia envolvendo organização criminosa integrada por grupos de criminosos especializados em furtos e roubos de veículos, adulteração de placas de chassis, bem como da falsificação de documentos públicos -, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a pena-base estabelecida ao acusado, haja vista o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1603877/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025